Tribunal: CARF
Processo: 18471.000927/2003-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2001
SOLUÇÃO DE CONSULTA. EFEITOS.
A solução de consulta vincula a Administração e o contribuinte em relação à matéria objeto da mesma. Tendo sido determinada, em consulta formulada pelo próprio contribuinte, a classificação fiscal para o produto unidades evaporadoras, o mesmo está a ela vinculado, devendo aplicá-la enquanto a Solução de Consulta estiver vigente

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18471.000927/2003-10
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.131 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2022
Recorrente
SPRINGER CARRIER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2001
SOLUÇÃO DE CONSULTA. EFEITOS.
A solução de consulta vincula a Administração e o contribuinte em relação à
matéria objeto da mesma. Tendo sido determinada, em consulta formulada pelo
próprio contribuinte, a classificação fiscal para o produto “unidades
evaporadoras”, o mesmo está a ela vinculado, devendo aplicá-la enquanto a
Solução de Consulta estiver vigente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, somente em relação à Solução de Consulta e na parte
conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana
Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que lhe deram provimento.
(Assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Adriana Gomes Rego, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte (fls. 2342/2360) em face do Acórdão
no 3401-007.292 (fls. 2294/2300), de 29/01/2020, que, à unanimidade, negou provimento ao
recurso voluntário, restando ementado nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000927/2003-10
Fl. 2525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.131 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000927/2003-10

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2001
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa em razão do
indeferimento do pedido de perícia quando a autoridade julgadora julgou dispor de
elementos necessários à formação de sua convicção, reputando desnecessária a mesma.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. UNIDADES EVAPORADORAS. SOLUÇÃO DE
CONSULTA. EFEITO VINCULANTE.
Tendo sido determinada, em consulta formulada pelo contribuinte, a classificação fiscal
para o produto “unidades evaporadoras”, o mesmo está a ela vinculado e deve aplicá-la
enquanto a Solução de Consulta estiver vigente.
O recorrido manteve a decisão de piso (fls. 2175/2180), a qual ao analisar a
impugnação deixou de ingressar no mérito da classificação fiscal das unidades evaporadoras em
razão da vinculação do contribuinte à Solução de Consulta nos autos do PA 13002.000205/97-
87.
O despacho de admissibilidade de fls. 2457/2463, deu seguimento parcial em
relação às matérias “1. efeitos da Solução de Consulta e 2. aplicação da multa qualificada.”, e
negou seguimento quanto à matéria “Da possibilidade de apreciação do mérito da Solução de
Consulta pelo CARF”.
Alega a recorrente, com arrimo no paragonado 3101-002.402, que é vedado à
Administração se escusar de analisar os argumentos da recorrente, sob o pretexto de existir
prévia Consulta desfavorável. Acresce que a eficácia normativa conferida às respostas das
Consultas não permite a manutenção de exigência tributária contrária à lei. Não possui o condão
de vincular o entendimento da Fazenda a ponto de impedir a revisão deste posicionamento em
sede de impugnação ao lançamento tributário, dos critérios legais necessários à manutenção de
exação tributária. E consigna que “qualquer que tenha sido o resultado da Consulta, a
irresignação do contribuinte deve ser analisada, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa
e de excesso de exação”.
Quanto à aplicada multa de forma majorada, com espeque nos paragonados 3803-
003.766 e 103-23.619, alega:
Enquanto no acórdão recorrido não há qualquer referência à comprovação da ocorrência
de fraude para aplicação da multa qualificada, o acórdão paradigma exige a
demonstração da fraude pelo fiscal que lavrou o Auto de Infração.
...
A aplicação da multa qualificada, no presente caso, importa em equiparar uma mera
infração fiscal decorrente de diferença de classificação fiscal, facilmente percebível pela
fiscalização porque a classificação adotada pelo contribuinte também gerava IPI a
pagar, às infrações graves, em que o agente, simula, dissimula dados necessários ao
conhecimento do fato gerador por via da fraude.
Ao final, pugna pelo provimento de seu apelo especial “a fim de que os autos
retornem para a 2a Turma da 3a Câmara da 3a Seção a fim de que seja proferida nova decisão
Fl. 2526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.131 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000927/2003-10

com a análise da classificação fiscal das unidades evaporadoras e dos aparelhos de ar-
condicionado produzidos pela Recorrente”.
A Fazenda Nacional, em suas contrarrazões (fls. 2516/2522), requer que seja
negado provimento ao recurso do contribuinte, mantendo-se a decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
CONHECIMENTO
Quanto à matéria efeitos da Consulta Fiscal, entendo perfeitamente caracterizado
o dissenso jurisprudencial. Contudo, quanto à multa, o recurso não pode ser conhecido.
Com a devida vênia, a recorrente confunde multa agravada, caso dos autos, com
multa qualificada, distintas em fundamento e extensão. Enquanto esta decorre de fraude, dolo e
simulação (arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64), a multa aplicada ao caso vertente tem como
alicerce uma situação agravante que não decorre daquelas premissas da multa qualificada. Veja-
se o que consta do libelo fiscal em relação à multa aplicada:
O tributo foi lançado com a multa de oficio majorada (112,5%), relativamente aos
modelos do produto que compuseram a consulta e que saíram do estabelecimento
equiparado a industrial a partir de 19/03/1998, ou seja, após a data de ciência da
solução de consulta (AR a fl. 2.171). Para os demais modelos e também para aqueles
produtos (modelos) que saíram do estabelecimento equiparado a industrial antes de
19/03/1998 o lançamento de oficio ocorreu sem o agravamento da multa (75%).
Ou seja, a multa foi majorada a partir da ciência da solução de consulta, em
19/03/1998, com arrimo na circunstância agravante. Consta do AI o seguinte enquadramento
para esta multa:

O § 6o do art. 80 da lei reguladora do IPI dispõe:
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, será:
I - aumentado de metade, ocorrendo apenas uma circunstância agravante, exceto a
reincidência específica;
Já o § 1o do art. 68 da mesma norma dispõe:
§ 1o São circunstâncias agravantes:
...
Fl. 2527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.131 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000927/2003-10

II - o fato de o imposto, não lançado ou lançado a menos, referir-se a produto cuja
tributação e classificação fiscal já tenham sido objeto de decisão passada em julgado,
proferida em consulta formulada pelo infrator;
De sua feita, o paradigma deixa assente que o caso nele versado refere-se à multa
qualificada. Veja-se o seguinte excerto:
Com efeito, a autoridade lançadora não logrou demonstrar com especificidade a conduta
adotada pela Contribuinte de sonegação, de fraude ou de conluio, no ato de omitir
rendimentos, marcado com o evidente intuito de fraude.
A qualificação da multa, no presente caso, importa em equiparar uma mera infração
fiscal de omissão de rendimentos, facilmente percebível pela Fiscalização, às infrações
graves, em que o agente, simula, dissimula, surrupia dados necessários ao conhecimento
do fato gerador e por via da fraude.
É assente na doutrina que o evidente intuito de fraude exsurge da adulteração de notas
fiscais, de adulteração de comprovantes, de notas calçadas, de notas frias, de notas
paralelas, de notas fiscais dadas/recebidas a título gracioso, de conta bancária fictícia, de
falsidade ideológica etc. No caso destes autos, nada há destacado da conduta da
Fiscalizada que remeta a quaisquer condutas que se assemelhem a estas. Ao contrário. A
Fiscalização acolheu os balancetes existentes já prontos anos antes da fiscalização, e em
mãos dos quais recusou-se a arbitrar lucro para lavratura de auto de infração pertinente.
Ante esta recepção dada à Fiscalização, em que se pode dizer que os fatos praticados
pela Pessoa Jurídica impediram ou retardaram, de forma dolosa, fraudulenta, o
conhecimento do fato gerador?
De igual sorte, o aresto 103-23.619 trata de multa qualificada. Transcrevo sua
ementa:
(...) MULTA DE OFICIO QUALIFICADA. A falta de declaração ou a prestação de
declaração inexata, por si sós, não autorizam o agravamento da multa, que somente se
justifica quando presente o evidente intuito de fraude, caracterizado pelo dolo
especifico, resultante da intenção criminosa e da vontade de obter o resultado da ação
ou omissão delituosa, descrito na Lei n° 4.502/64, mormente quando os elementos
indispensáveis para a verificação da ocorrência do fato gerador foram obtidos perante a
própria escrituração da contribuinte. (Proc. 10240.000695/2004-92, Terceira Câmara,
Rel.: Paulo Jacinto Nascimento, DOU 05.04.06).
Também não versa acerca de agravante por falta de lançamento de IPI ou a menor
por desacordo com consulta de classificação fiscal.
Em remate, conheço parcialmente do recurso especial do contribuinte apenas em
relação à matéria efeitos da Solução de Consulta.
MÉRITO
A questão controvertida reside na classificação fiscal do produto denominado
“UNIDADE EVAPORADORA”, em seus diversos modelos. Segundo a fiscalização, estes
produtos se classificariam nas posições 8415.10.10, 8415.82.10 e 8415.82.90, conforme a
Solução de Consulta SRRF/10aRF n° 012, de 12 de fevereiro de 1998 (processo n°
13002.000205/97-87 – fl 2163/2171):
Fl. 2528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.131 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000927/2003-10

À vista disso, a resposta à consulta foi no sentido de classificar tal produto, e suas
variações, nos códigos 8415.10.10; 8415.82.10 e 8415.82.90, todos tributados à alíquota de 20%.
Entretanto, o contribuinte não adotou a classificação fiscal definida na solução de consulta, cuja
solução foi reproduzida à fl. 2.163/2.170, razão por que foi autuado por erro de classificação
fiscal das “unidades evaporadoras”, todas elas classificadas como aparelhos de ar condicionado
(8415.10.10)
Consoante as notas fiscais acostadas, o contribuinte classificava as unidades
evaporadoras e condicionadoras nos códigos 8418.6190 e 8418.9900, com alíquotas de IPI
inferiores a 20% (variáveis no período - fls. 679/725 – cópias notas-fiscais fls. 726 e segs.). Daí,
em consequência, a exação desse imposto em relação à diferença do IPI que deixou de ser
lançado (fls. 2097 e segs.).
Foi a própria recorrente quem formulou a referida consulta à RFB, protocolizada
em 02/07/1998, indagando acerca da classificação fiscal do produto denominado comercialmente
de unidade evaporadora, para os modelos descritos, obtendo como resposta a Solução de
Consulta de fls. 2.166/2.172. Ocorre que a Recorrente passou a adotar classificação fiscal distinta
da indicada pelo Fisco, a posição 84.18.99 - Refrigeradores, congeladores (freezers) e outros
materiais, máquinas e aparelhos, para a produção de frio, com equipamento elétrico ou outro;
bombas de calor, excluindo as máquinas e aparelhos de ar-condicionado da posição 84.15.
Dessarte, patente que a recorrente contrariou a classificação fiscal determinada
por Solução de Consulta vigente à época dos fatos geradores. Ora, cediço que as soluções de
consulta da RFB vinculam as partes consulentes, bem como sobre os fatos e objeto
detalhadamente descritos e com a indicação de todas as informações e dispositivos necessários à
elucidação da matéria, que foram orientadas pela RFB em casos concretos e, por isso, não podem
ser surpreendidas com posicionamentos inovadores no futuro.
Nesta senda, uma vez que havia uma Consulta válida, vigente e eficaz em relação ao
contribuinte, este não poderia sequer ter a matéria rediscutida no âmbito Administrativo. A solução
de consulta, certa ou errada, vincula a Administração em relação ao consulente.
Portanto, descabe, no rito do Decreto 70.235/72, discutir acerca do mérito sobre
resposta de consulta formulada pela própria recorrente. Assim, tendo o lançamento apenas aplicado a
Fl. 2529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.131 - CSRF/3a Turma
Processo no 18471.000927/2003-10

classificação fiscal veiculada na solução de consulta, falece a esse órgão julgador adentrar no mérito
da mesma.
Dessarte, sem reparos à r. decisão, a qual deve ser mantida em toda sua extensão.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial do contribuinte e, na
parte conhecida, nego provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 2530
DF CARF MF
Documento nato-digital